Tribunal: TJDFT
Processo: 0748185-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO. INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu a incompetência absoluta para o julgamento da causa e extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender necessária a realização de perícia no hidrômetro e demais condições das instalações hidráulicas internas da residência da recorrente.

2. Em suas razões recursais (ID 57281976), requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo para reconhecer o erro de leitura do hidrômetro na unidade da consumidora, bem como para revisar as faturas dos meses de maio e junho de 2022 com base na média de consumo apurada nos 12 (doze) meses anteriores, ou seja, R$ 26,72 (vinte e seis reais e setenta e dois centavos). Requer, ainda, o cancelamento/baixa dos protestos e demais anotações negativas em nome da autora relativas às faturas de maio e/ou junho de 2022. Por último, requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais.

3. Recurso próprio, tempestivo, adequado à espécie (ID 57281976) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID 57281976 - Pág. 3). Benefício concedido em favor da recorrente, considerando os documentos acostados aos autos. Contrarrazões apresentadas (ID 57281979).

4. A prova pericial somente deverá ser produzida quando indispensável ao julgamento da lide. A autora instruiu sua pretensão com laudo técnico emitido por empresa especializada em detecção eletrônica de vazamentos que, por sua vez, concluiu pela inexistência de vazamentos nas instalações internas da residência. Assim, o laudo técnico inserido pela autora é suficiente para demonstrar a inexistência de vazamento que pudesse levar ao consumo medido pela empresa. Preliminar de incompetência rejeitada.

5. A Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, é aplicada quando a lide se encontrar inteiramente pronta para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, o que ocorre no caso dos autos, de modo a permitir o julgamento imediato da demanda.

6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o). No caso, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, pois constatada a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte consumidora, aliadas à verossimilhança das suas alegações.

7. A recorrente demonstrou consumo mensal médio em torno de 1m3 a 11m3, cujos valores são entre R$ 16,32 (dezesseis reais e trinta e dois centavos) e 86,38 (oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) e que no mês de maio e junho de 2022 a parte requerente recebeu da parte requerida faturas de consumo muito acima da média, nos valores de R$ 905,72 (novecentos e cinco reais e setenta e dois centavos) e de R$ 203,61 (duzentos e três reais e sessenta um centavo). A fatura foi questionada na CAESB, após a visita técnica por empresa especializada contratada pela autora, momento em que constatou-se a inexistência de vazamentos (ID 57281425). O consumo retornou à média normal nos meses seguintes.

8. No caso, cabe à recorrida demonstrar que a majoração excessiva na fatura da autora resultou de real consumo ou que havia vazamentos no imóvel ou outra situação passível de justificar a cobrança, o que não ocorreu. Desse modo, tem-se que a empresa de abastecimento possui o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, a fim de afastar sua responsabilidade pela má prestação do serviço.

9. Destarte, o refaturamento da conta impugnada referente aos meses de maio e junho de 2022, deve considerar a média das doze faturas anteriores, uma vez que é a que detém maior probabilidade de atingir a realidade do consumo de água da residência da autora.

10. Quanto ao dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é “in re ipsa”, isto é, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), o ilícito repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e preocupações na esfera íntima da autora, que teve seu nome lançado no rol dos inadimplentes.

11. No que tange à indenização por dano extrapatrimonial, esta tem como objetivo a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, assim como a prevenção futura de fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. Observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se o quantum no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão dos meses de maio e junho de 2022, considerando a média das doze faturas anteriores, proceder a devida baixa/cancelamento do protesto e demais anotações negativas em nome da autora relativas às faturas de maio e/ou junho de 2022, bem como condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento. Sem custas e honorários em face da ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.